Tribunal: TJMT
Processo: 0002073-15.2009.8.11.0044
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002073-15.2009.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (APELANTE), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), MPEMT - PARANATINGA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA PARTE DA DATA E LOCAL – ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ASSISTENTE INDICADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 474, DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

1. “As partes devem ter ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para o início da produção da prova pericial. Inteligência do art. 474, do CPC. “É nula a perícia produzida sem intimação das partes quanto ao dia e local de realização da prova, e o ônus de provar que o vício formal do processo não trouxe prejuízos não é da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, mas de seu adversário. Precedentes do STJ.” (STJ, AgRg no AREsp n. 16.960/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.9.2011)” (TJ-MT 00010076220058110101 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, M.M. Juíza Luciana Braga Simão Tomazetti, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002073-15.2009.8.11.0044 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou procedente a pretensão inicial para condenar o requerido ao pagamento de danos morais coletivos em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como às obrigações de a)Obter as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes em relação ao perímetro objeto dos autos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de majoração da multa já fixada; b)Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilizem as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de majoração da multa já fixada; c)Acoste aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADE), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMMA, sob pena de majoração da multa já fixada.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, nulidade absoluta da perícia por ofensa ao art. 474, do CPC, sob o argumento que “não houve intimação acerca do início dos trabalhos periciais e nem do teor da petição do Perito em que o mesmo claramente modificou a metodologia inicialmente prevista e requereu a apresentação de documentos, de forma que não só ficou impedida de apresentar quesitos suplementares, como o seu assistente técnico devidamente indicado não pode sequer acompanhar os exames realizados”.

Arguiu, ainda, preliminarmente o cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal.

Afirma que houve julgamento extra petita, sob o argumento que a inversão do ônus foi realizada, mas não foi requerido pelo Ministério Público.

No mérito, argumenta que trechos da sentença “são completamente estranhos e desconexos com os presentes autos, de forma a viciar e irremediavelmente prejudicar todo e qualquer fundamento ou conclusão da r. sentença”.

Aduz que “o Laudo Técnico Pericial, não constatou e não comprovou a existência de nenhum dano ambiental e muito menos, a existência de qualquer área degradada pela Apelante, tendo em vista que o Perito apenas supostamente analisou imagens de satélite, tendo admitido que em razão dos anos transcorridos, as áreas podem estar devidamente recuperadas, sendo que o próprio Perito sequer teve interesse de ir na área”

Defende que não houve demonstração do nexo causal, bem como não há pedido na exordial de indenização por dano moral coletivo, com ofensa ao art. 492, do CPC.

Afirma a impossibilidade de cumulação simultânea de obrigações de recuperar e indenizar.

Argumenta a prescrição diante que transcorreu um lapso temporal superior a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses entre a data do auto de infração e o ajuizamento da Ação Civil Pública.

Argumenta a inépcia da inicial diante da impossibilidade jurídica do pedido e a existência de irregularidade no Auto de Infração.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a irregularidade na instrução probatória, com retorno dos autos para origem.

Contrarrazões no id. 100250211.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 107384976.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DA PERÍCIA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a parte apelante sustenta nulidade absoluta da perícia por ofensa ao art. 474, do CPC, sob o argumento que “não houve intimação acerca do início dos trabalhos periciais e nem do teor da petição do Perito em que o mesmo claramente modificou a metodologia inicialmente prevista e requereu a apresentação de documentos, de forma que não só ficou impedida de apresentar quesitos suplementares, como o seu assistente técnico devidamente indicado não pode sequer acompanhar os exames realizados”.

No caso, tenho que a questão demanda nova instrução probatória para não caracterizar o cerceamento de defesa.

Ressai dos autos que o apelado ajuizou a presente Ação Civil Pública para reparação do Auto de Infração nº 059660-D, atuada no imóvel rural denominado Fazenda Malp.

Nessa perspectiva, o auto de infração, por se tratar de ato administrativo, possui presunção de veracidade, legalidade e legitimidade. Tal presunção, por ser relativa, admite prova em contrário, mas tal é ônus de quem busca desconstituí-lo. A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUBSISTÊNCIA DO ATO – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que compete ao administrado produzir prova substancialmente capaz de ilidir o mérito adotado pela autoridade.
2. Multa fixada dentro dos limites legais. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (N.U 0001203-06.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) (g.n.)

Com efeito, nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente impondo ao causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

O princípio da precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo.

Assim, ao interpretar o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento.

Assim, a Súmula 618 d STJ dispõe que “
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Sobre a inversão do ônus da prova, colaciono julgado deste Sodalício:

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão. 2.
Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1.5. Embargos rejeitados. (N.U 1015927-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022) (g.n.)

Delineado esse
cenário, percebe-se que foi deferido a realização da perícia judicial, no entanto, a perícia não observou as formalidades exigidas pelo Código de Processo Civil.

Estabelece o art. 474, do CPC, estabelece que “As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova”.

Por sua vez, a secretaria do juízo
a quo
certificou que “
em cumprimento a determinação de fls. 820 que analisando os autos e o Sistema Apolo, não foi expedida nenhuma intimação à parte requerida e seus assistente técnico, acerca da data/hora/local da perícia designada às fls. 711/712
” –id. 100250192, pág. 386 -.

Portanto, a parte apelante não foi intimada do início da perícia e tampouco seu assistente designado foi comunicado para acompanhar a perícia.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a referida nulidade é relativa, posto que é necessário a demonstração do efetivo prejuízo, como se vê:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 83/STJ. PREJUÍZO NÃO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de intimação para acompanhar a perícia gera nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos, conforme consignado pelas instâncias ordinárias. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1552999 SC 2019/0229475-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

No
caso, é certo que restou demonstrado o prejuízo da parte apelante, uma vez que houve alteração da metodologia adotado pelo perito, que sequer fez a vistoria
in loco
, bem como o assistente indicado não pode exercer o seu acompanhamento e apresentar seus questionamentos.

Ademais, o perito consignou que durante a perícia as partes poderiam apresentar documentos complementares. No entanto, tal faculdade foi prejudicada, haja vista ausência de intimação.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DOMINIAL – TÍTULO OUTORGADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E INTERMAT – ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – PROVA PERICIAL REALIZADA PARA GEORREFERENCIAMENTO DO IMÓVEL – NÃO INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS, AUXILIAR TÉNCICO E DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – ART. 474, DO CPC – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. As partes devem ter ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para o início da produção da prova pericial. Inteligência do art. 474, do CPC. “É nula a perícia produzida sem intimação das partes quanto ao dia e local de realização da prova, e o ônus de provar que o vício formal do processo não trouxe prejuízos não é da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, mas de seu adversário. Precedentes do STJ.” (STJ, AgRg no AREsp n. 16.960/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.9.2011)

(TJ-MT 00010076220058110101 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES - OMISSÃO QUE IMPOSSIBILITOU A COLETA DE MATERIAL GRAFOTÉCNICO DO AUTOR PARA CONSTATAÇÃO DA VERACIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO - ATO IMPUGNADO NO PRIMEIRO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PREJUÍZO PARA O AUTOR - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Quando em razão da ausência de intimação da data da perícia o autor deixa de colher o material grafotécnico necessário para sua realização, há evidente prejuízo para ele, o que acarreta a nulidade da prova produzida. Se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é indispensável a perícia grafotécnica e ela não foi efetuada corretamente, deve ser cassada a sentença para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.

(TJ-MT - APL: 00090028320158110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/09/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA SOBRE DIA E HORA. REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS APENAS COM A PRESENÇA DA PARTE REQUERIDA. CONCLUSÕES CONTRÁRIAS À PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. PREJUÍZO VERIFICADO. TRABALHOS ANULADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1- O art. 474 do CPC estabelece que “As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.” 2- Em suma, o perito concluiu seu trabalho, de certo modo, em detrimento de todo o alegado pela parte agravante na inicial, de modo que, certamente, a conclusão foi em prejuízo a sua pretensão, além do contexto incontroverso de que não foi intimada, nem seu patrono, nem seu assistente, do dia e hora do desempenho das atividades, em contrariedade ao art. 474 do CPC. 3- O art. 5º da Constituição Federal é claro ao estabelecer, no incido LV, que, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

(TJ-MT 10218071320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

Logo, diante do prejuízo causado a parte apelante e para que não haja dúvidas a respeito do dano, necessária a produção de prova pericial, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para
anular e a sentença e determinar a dilação probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024